Tribunal: TJDFT
Processo: 0719101-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0719101-44.2022.8.07.0000 PACIENTE: AMANDA DO NASCIMENTO IMPETRANTE: LUIZ FELIPE DE JESUS ABILIO DECISÃO Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de AMANDA DO NASCIMENTO (ID 36252290), contra a decisão proferida pelo d. Magistrado do Núcleo de Audiência de Custódia, no dia 21 de maio de 2022, que, homologando a prisão em flagrante, converteu em prisão em preventiva, em decorrência da suposta prática dos crimes previstos no artigo 157, §2o, II, do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei n. 8.069/1990 (ID 36252296). O impetrante alega que a paciente não oferece risco à ordem pública, ressaltando que a decisão atacada foi fundamentada unicamente na gravidade em concreto da conduta, em que pese a conduta não tenha extrapolado o núcleo do tipo penal em questão. Requer urgente substituição da prisão preventiva decretada contra o paciente por medida cautelar mais branda, por se mostrar mais adequada e proporcional ao caso, ressaltando a ausência de fundamentação concreta da decisão vergastada. Assevera que a medida ora imposta não é necessária, tendo vem vista que a paciente é primária, portadora de bons antecedentes (ID 36252291) e que possui uma filha com seis anos de idade, a qual está privada dos cuidados da mãe, que cuida dela exclusivamente (ID 36252292). Defende que estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora para o deferimento da medida liminar requerida, razão pela qual pugna pela imediata expedição de alvará de soltura, para que a paciente possa permanecer em liberdade durante o processo. No mérito, pugna pela concessão da ordem, com a confirmação da liminar concedida. É o breve relatório. A liminar em Habeas Corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, sendo medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso em tela. Verifica-se que, em decorrência dos fatos ocorridos em 20/5/2022, a paciente, acompanhada de outras três pessoas, sendo duas delas menores inimputáveis, trafegavam em veículo roubado, quando foram presos em flagrante por abordagem realizada por agentes da Polícia Militar. Conta o Auto de Prisão em Flagrante n. 483/2022, da 17a Delegacia de Polícia, que o roubo do veículo ocorreu pouco tempo antes da prisão em flagrante, que a vítima reconheceu os quatro conduzidos como autores do crime e que foi apreendida a arma de fogo utilizada para a prática do crime (ID 36252295). Ademais, quando ouvida perante a autoridade policial, a paciente optou por permanecer calada, não apresentando versão alguma para explicar o fato de estar dentro de um veículo recentemente roubado. Percebe-se, assim, que os fatos em análise são de natureza grave (roubo circunstanciado e corrupção de menores) e há indícios suficientes da autoria da paciente. Além disso, a pena aplicada aos crimes, se condenada, será superior a 4 anos. Por fim, por se tratar de crime praticado com violência, não se aplica ao caso a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos do art. 318-A, I, do Código de Processo Penal. Desse modo, justifica-se a prisão preventiva e a não fixação de medidas cautelares mais brandas, ainda que a paciente seja primária, detentora de bons antecedentes e possua residência fixa. Vale registrar que o entendimento ora manifesto está em consonância com meus julgados anteriores e com esta Primeira Turma Criminal. Veja-se: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO. 1. Impõe-se a manutenção da prisão cautelar ao paciente que pratica o delito de roubo circunstanciado, à luz do dia e em via pública, a merecer, ao menos por ora, a segregação cautelar como forma de salvaguardar a ordem pública. 2. Aimposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, se mostram insuficientes e inadequadas, por não obstarem a prática de novas infrações penais. 3. O fato de o paciente ser primário, ter bons antecedentes e residência fixa, não é suficiente, por si só, para ensejar a liberdade provisória, quando presentes os requisitos da prisão cautelar do art. 312 do CPP. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1001894, 20170020054797HBC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 294/317) HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. MEDIDA CAUTELAR DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelo modus operandi. 2. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 3. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 4. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1367282, 07256847920218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo à análise do argumento a respeito da situação de risco da filha menor da paciente, a qual está privada dos cuidados exclusivos da mãe desde a sua prisão. Nota-se nos autos que a menor possui identificação do genitor no registro de nascimento (ID 36252292). Além disso, no registro de óbito da genitora da paciente, ocorrido no dia 21/4/2021, consta que a paciente possui cinco irmãs e um irmão, o que, em tese, podem substituir a ausência da paciente e da falecida avó, e cuja análise e providências devem ser requeridas junto ao Conselho Tutelar e à Vara de Infância e Juventude deste Tribunal de Justiça. Por todo o exposto, a manutenção do decreto de prisão preventiva é medida que se impõe. Indefiro a liminar. Publique-se. Intimem-se. Requisitem-se informações do Juízo a quo, especialmente no tocante às providências adotadas para a análise da situação de risco da filha da paciente, ora apresentada. Após, ao Ministério Público. Brasília, DF, 13 de junho de 2022 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora